Tribunal: TJSP
Processo: 1063523-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos materiais em que a autora alega ter sido vítima de golpe, resultando em transações não autorizadas no valor de R$ 27.091,39. O banco negou o ressarcimento após pedido administrativo.
A sentença julgou procedente a demanda, condenando a parte ré à restituição dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos materiais em que a autora alega ter sido vítima de golpe, resultando em transações não autorizadas no valor de R$ 27.091,39. O banco negou o ressarcimento após pedido administrativo.
A sentença julgou procedente a demanda, condenando a parte ré à restituição dos valores.
A ré interpôs recurso de apelação, sustentando sua ilegitimidade passiva, a ausência de falha na prestação do serviço e do dever de restituição de valores.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da parte ré; (ii) a responsabilidade do banco por falha na prestação de serviço; (iii) o dever de restituição de valores.
III. Razões de Decidir
3. A parte ré é legítima para figurar no polo passivo, conforme a teoria da asserção.
4. A relação de consumo entre as partes justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviço.
5. Nos termos do 14, §3°, inc. II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada no caso de culpa exclusiva do consumidor, ou atenuada, caso se caracterize a culpa concorrente.
6. No presente caso, a falha do banco em identificar transações atípicas caracteriza defeito no serviço. A movimentação de valores elevados de forma sequencial, em um curto lapso temporal, que destoam do padrão da parte autora, indica a caracterização da fraude.
7. A parte autora, ao confiar em informações passadas por terceiros em ligação e seguir os passos por eles descritos, entregando seu cartão para o motoboy, descumpriu seu dever mínimo de cuidado, concorrendo para o evento danoso.
8. Diante da culpa concorrente do consumidor, as partes deverão repartir em igual proporção os danos materiais suportados, nos termos do art. 945 do Código Civil.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso da parte ré parcialmente provido, para reconhecer a culpa concorrente da autora, declarando a inexigibilidade de metade dos valores, que devem ser restituídos de forma simples.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser atenuada, caso se caracterize a culpa concorrente, com a repartição em igual proporção os danos materiais suportados, nos termos do art. 945 do Código Civil.